Tribunal: TJMT
Processo: 1018687-25.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018687-25.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expropriação de Bens, Fraude à Execução, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO FERNANDES RIBEIRO - CPF: 621.547.531-91 (ADVOGADO), SINVAL DE SOUZA LANA - CPF: 384.177.901-87 (EMBARGADO), SUELY OLIVEIRA BEDONI ANDRADE - CPF: 018.954.551-89 (EMBARGANTE), JOSE LUIZ DE SOUZA - CPF: 393.900.631-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RONIVON BEDONI - CPF: 627.944.001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON REIS DE ANDRADE - CPF: 018.954.561-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DA CONCEICAO COELHO NETO - CPF: 621.548.501-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANIVERCINO ALBINO DE LANA - CPF: 040.829.311-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS DE TER
C
EIRO
-

OMISSÃO
– INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a
omissão
apontada pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

2. Embargos
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

SUELY OLIVEIRA BEDONI ANDRADE
,

interpôs os presentes embargos de declaração de
ID nº 223285196
objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão de
ID nº 221510179
, que
rejeitou os Embargos de Declaração
de
ID nº
221510179
,
interposto p
ela mesma embargante
,
revogando o efeito suspensivo concedido no
ID nº 195652697
, mantendo a decisão que
deu provimento
ao

RAI nº 1002596-20.2024.8.11.0000
interposto por
SINVAL DE SOUZA LANA
,
para
reformar a decisão que, nos embargos de terceiro, deferiu pedido de liminar
, a fim de suspender eventuais medidas de reintegração sobre o lote nº 10, de domínio da parte autora, oriundas exclusivamente dos autos nº 0000726-35.2009.8.11.0047.

Em suma, aduz a embargante que
os presentes embargos de declaração nos embargos de declaração fundam-se na omissão que persiste
, pois a leitura do v. acórdão embargado de ID nº 221510179, que julgou os primeiros declaratórios escancara ainda mais a ocorrência de supressão de instância –, na medida em que o fundamento capital das
contrarrazões de recurso de agravo de instrumento
, consistente na existência de supressão de instância foi apenas tangenciado no
voto
da ilustre Desa. MARIA HELENA PÓVOAS, mas não foi efetivamente enfrentad
o
.

E continua, afirmando que é
notória a omissão a autorizar o manejo dos declaratórios com esteio na norma do art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, c/c com pedido de efeito suspensivo, fundado na norma do §1º do art. 1.026 do Código de Processo Civil, diante do risco de danos irreparáveis à embargante, caso o v. acórdão embargado seja efetivamente cumprido, mormente porque
o voto
da eminente Desa. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO reconhece expressamente a ocorrência
de supressão de instância, o que só reforça as razões recursais para o acolhimento destes segundos
aclaratórios
.

Adiante pondera que da maneira como restou decidido
,
seja no julgamento do recurso de agravo de instrumento, seja no julgamento dos primeiros declaratórios, emerge a clara violação dos princípios constitucionais do
due

process

of

law
, do contraditório e da ampla defesa, já que a
e
mbargante está sendo cerceada em seus direitos, seja o de ser reconhecida a usucapião extraordinária em seu favor, seja o de provar que ela é a legítima proprietária de seu lote em razão da outorga do INCRA, dentre outros pontos capitais, de modo que, a persistir nessa orientação, o v. acórdão ora embargado incorrerá em
grave supressão de instância
, contrariando firme posição desta Corte, em especial da
segunda câmara de direito privado
.

Em prossegue:

“
(...)
Como se nota, a alegação do Agravante de que o recurso de agravo de instrumento possui “
efeito translativo
” não encontra respaldo e muito menos eco na jurisprudência de nossos Tribunais, que é uníssona em afirmar que tal modalidade recursal possui “
efeito devolutivo restrito
”, isto é, somente é devolvido ao Tribunal ad quem as matérias expressamente enfrentadas pela r. decisão agravada, o que não é o caso de, frisa-se e repita
-
se:
(i) reconhecimento da ILEGITIMIDADE ATIVA
da Embargante, aqui Agravada;
(
ii
) reconhecimento da ocorrência de PRECLUSÃO
para apresentação dos Embargos de Terceiro; e
(
iii
) ocorrência de COISA JULGADA
, na medida em que tais matérias e/ou questões não fazem parte do
objeto da r. decisão agravada
, que se limitou a verificar, no caso em apreço, a presença dos requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora
.

(...)

No entanto, a nobre Desembargadora 1ª Vogal – MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, que abriu a divergência – acolheu a tese da “coisa julgada”, sem se dar conta de que o acolhimento dessa tese – ainda que seja MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – configuraria supressão de instância, aspecto esse que foi sobejamente ressaltado nos diversos julgados dessa colenda SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO acima citados e reproduzidos, que deixam claro que, mesmo sendo a matéria alegada no agravo de ORDEM PÚBLICA, é vedado ao Tribunal ad quem apreciá-la, sob pena de “... supressão de instância...”, conforme se depreende da EMENTA do julgado.

Todavia, sem embargo de que essa orientação é uníssona nessa augusta Corte, o v. acórdão embargado NÃO ENFRENTOU ESSE FUNDAMENTO NUCLEAR veiculado nas CONTRARRAZÕES DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, aspecto esse que desafia os presentes declaratórios fundada em omissões, já que a tese da “coisa julgada” acolhida pelos Desembargadores MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO e SEBASTIÃO DE MORAES FILHO não poderia sequer ser enfrentada no v. acórdão embargado (...)”

Por fim, pugna pel
o
efeito suspensivo e, no mérito
,
pelo provimento do recurso
.

As contrarrazões vieram no
ID nº
225791692
, oportunidade em que a parte embargada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Assim, ausentes qualquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes,
que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, os esclarecimentos trazidos nos primeiros embargos de declaração foram bem claros no tocante
à
s questões em discussão, conforme transcrevo fragmento do v. acórdão:

“(...)
Inicialmente, vale registrar que os pedidos realizados como
reconhecimento da ILEGITIMIDADE ATIVA
da agravada, ora embargante;
reconhecimento da ocorrência
de
PRECLUSÃO
para apresentação dos Embargos de Terceiro; e
ocorrência de COISA JULGADA
, não foram apreciados por este Tribunal, bem como não há motivos para examiná-los, conforme pretendido pela embargante, sob pena de supressão de Instância. Confira o pedido:

Inclusive, tanto esta relatora na condição de substituta legal, ao apreciar a liminar recursal, quanto a relatoria originária foram claras ao definir que em sede de agravo de instrumento cabe apenas verificar o acerto ou não da decisão agravada e não adentrar em questões que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância, conforme se vê do
ID nº 179623756
e
ID nº 185559191
, portanto, neste particular,
inexiste qualquer omissão
.

A bem da verdade, pretende o embargante o
não conhecimento do recurso
, na medida em que as matérias preliminares trazidas neste recurso não fazem parte do objeto da decisão agravada.

Na
hipótese, embora ausente pedido expresso para reforma da decisão agravada, bem como a causa de pedir não tenha sido elaborado com o rigor técnico necessário, certo é que, o
julgador não viola os limites da causa quando reconhece os
pedidos
implícitos formulados na inicial, já que não está restrito apenas ao que está
expresso
no capítulo referente aos
pedidos
, sendo-lhe permitido extrair da interpretação lógico-sistemática da peça inicial aquilo que se pretende obter com a demanda, aplicando o princípio da equidade.

No caso em comento, pelo histórico dos fatos trazidos na petição inicial do recurso, é mais que suficiente para deduzir que a pretensão do agravante é de reforma a decisão recorrida, além de defender as preliminares arguidas.

É sabido que o magistrado não está
adstrito
à fundamentação jurídica apresentada pelas partes, cumprindo-
lhe aplicar o direito à espécie, consoante os brocardos latim
mihi

factum
, dabo
tibi

ius

e

iura

novit

curia

Aliás, de acordo com a jurisprudência do STJ, não há ofensa ao princípio da congruência ou da adstrição quando o juiz promove uma interpretação lógico-sistemática dos
pedidos
deduzidos, mesmo que não expressamente formulados pela parte autora.

Sobre o tema, inclusive do STJ:

“A
GRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURADA. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NÃO PROVIMENTO. 1. "O julgador não viola os limites da causa quando reconhece os pedidos implícitos formulados na inicial, não estando restrito apenas ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido extrair da interpretação lógico-sistemática da peça inicial aquilo que se pretende obter com a demanda, aplicando o princípio da equidade"
(
AgInt
no
AREsp
1587128/MG, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020,
DJe
de 2/4/2020).
(STJ -
AgInt
no REsp: 1981341 SP 2022/0010953-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/03/2023)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE EM CANTEIRO DE OBRAS. DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. TRATAMENTO
MÉDICO. CUSTEIO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, não há violação aos limites objetivos da causa - julgamento extra petita - quando o Tribunal,
adstrito
às circunstâncias fáticas e aos pedidos das partes, procede à subsunção normativa dos fatos, ainda que adotando fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelas partes.
Aplicação dos princípios
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
, segundo os quais, dados os fatos da causa, cabe ao juiz dizer o direito
. 2. No caso, o custeio dos tratamentos médicos da recorrida em decorrência de acidente causado por culpa da agravante - queda de viga em obra realizada pela construtora -, não viola o princípio da congruência, pois, conforme consignado pelo Tribunal de origem, além de danos morais, materiais e estéticos, a parte autora pleiteou o custeio de plano de saúde a fim de, justamente, possibilitar a continuidade do tratamento médico já iniciado. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2396382 SP 2023/0216372-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/12/2023)

“(...) Não há julgamento extra petita quando os pedidos e a causa de pedir são interpretados pelo método lógico-sistemático, tendo o julgador extraído da peça inicial toda a pretensão da parte. 'É firme a jurisprudência desta Corte no
sentido de que a interpretação lógico-sistemática da petição inicial, com a extração daquilo que a parte efetivamente pretende obter com a demanda, reconhecendo-se pedidos implícitos, não implica julgamento extra petita.'
(
EDcl
no REsp 1.331.100/BA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
DJe
de 10.8.2016). Agravo interno desprovido.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 445765 SP 2013/0393954-7, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/10/2022)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DE TÍTULO DE PROPRIEDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DEDUZIDO A PARTIR DE INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. PREJUDICIALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido
pronuncia-se
, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. Na linha da jurisprudência desta Corte, "o pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento ultra ou extra petita"
(
AgInt
no
AREsp
1425504/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020,
DJe
20/02/2020). 3. A jurisprudência desta Corte admite o
reconhecimento da união estável de forma incidental, como questão prejudicial. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento
.” (STJ -
AgInt
no REsp: 1392722 TO 2013/0217844-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 29/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/07/2020)

Portanto, conforme entendimento do STJ, o pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida como um
todo, aplicando
se for o
caso, os
princípios
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit
cúria
, o que ocorreu no caso em tela.

Aliás,
esta
2ª Câmara
examinou detalhadamente todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, esclarecendo pontualmente, de forma coerente, motivada e suficiente os pontos discorridos no agravo de instrumento, tanto pela relatora originária como pela relatora do v. acórdão, bastando verificar a partir do
ID nº 185559191
.

Vale ressaltar ainda, que o voto vencedor, levou em consideração o que dispõe
§ 3º do artigo 109 do CPC/15
, isto quer dizer, que toda matéria poderia ser analisada na origem e neste Tribunal, inclusive,
eventual apreciação das preliminares, certamente a situação da embargante não seria das melhores, uma vez que conhecida a ilegitimidade da embargante, na certa seria aplicado o efeito translativo, extinguindo neste Tribunal os embargos de terceiro na origem, inclusive, até mesmo de ofício, nos termos do
§ 3º do artigo 485 do CPC/15
, como por várias vezes já procedeu
esta
2ª Câmara. Confira um dos julgados:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -EMBARGOS DE TERCEIROS - SUCESSOR DA COISA LITIGIOSA - ILEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO ATIVO - INTEMPETIVIDADE DA AÇÃO NA ORIGEM -AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS E CONDIÇÕES DA AÇÃO -
§ 3º DO ARTIGO 485 DO CPC/15
– EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO - EXTINÇÃO DO FEITO ORIGINÁRIO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO NO JUÍZO "AD QUEM"DE OFÍCIO
-
POSSIBILIDADE - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - EXTINÇÃO EM QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO PROVIDO – AÇÃO EXTINTA. O efeito translativo do recurso possibilita a extinção do processo principal sem análise do mérito quando verificada a ocorrência de questão de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício, em qualquer instância e grau de jurisdição. Assim, diante do que prevê o
§ 3º do artigo 485 do CPC/15,
o feito poderá ser extinto pelo Juízo "ad quem"
de ofício,
quando ausente dos pressupostos processuais ou condições da ação, como ilegitimidade de parte e intempestividade da ação de embargos de terceiro. Por se tratar a parte agravada de sucessora dos herdeiros da parte que figura na ação possessória, não há como considerá-la terceira, o que a torna parte ilegítima ativamente para opor os embargos de terceiro, diante da ausência de um dos pressupostos processuais ou das condições da ação, consoante expressa previsão doartigo 109, § 3º, do CPC/15(antigo § 3º do artigo 42 do CPC/73
).” (TJMT – RAI nº 1000667-54.2021.8.11.0000 – 2ª Câmara Cível – Relatora: Desa. MARILSEN ANDRADE
ADDARIO – julgamento: 25/03/2021 – Transitado em julgado: 22/04/2021).

Assim sendo, diante de todas as circunstâncias, não há que se falar em omissão do julgado, muito mais ainda
se o
aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada pelo
embargante já
se encontra no corpo do acórdão discutido, principalmente no que tange
á
apreciação das preliminares, portanto, torna-se desnecessária a reedição do julgado
(...)”.

Portanto, conforme se verifica, as questões trazidas nestes embargos foram enfrentadas de maneira clara e objetiva pelo acórdão embargado, logo, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Ante o exposto,
nego provimento
aos embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024